Tribunal: STF
Processo: RE 630795
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL A QUO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.11.2007.



    Verifico que o Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos da apelação cível nº 200.2002.375730-1/002, (...)  acolheu a preliminar de nulidade da sentença, por afronta direta à garantia do juízo natural, determinando-se que outra seja prolatada por Juiz competente, considerando-se válidos os atos processuais a ela anteriores  (fls. 841-65), prejudicado, assim, o recurso. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.